Tribunal: TJES
Processo: 5002516-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002516-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: AIQUIFRIO REFRIGERACAO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, no bojo da execução de título extrajudicial nº 0004530-42.2005.8.08.0012, proposta pela instituição financeira contra os agravados
AIQUIFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME, OSMAR VIEIRA FERREIRA e MARLEN CARLA COELHO
, impugnando a negativa de penhora de sobra salarial encontrada em conta da agravada MARLEN CARLA COELHO.

De acordo com o recorrente, seria possível a penhora de valores encontrados na conta da executada – R$ 9.481,98 (nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) –, por se tratarem de “
sobras salariais
”, isto é, verbas que, por não serem utilizadas pela devedora, perdem sua condição de impenhoráveis.

Afirma que o valor encontrado na conta da executada já estava à sua disposição antes de ter recebido a sua remuneração de R$4.979,99 (quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) pelo exercício do cargo público municipal de professora pedagoga, o que comprova se tratar de sobra salarial.

Outrossim, cita sobras salariais apuradas também nos meses de julho e agosto de 2020, quantias estas também passíveis de serem constritas.

Com base nessas considerações, requer, liminarmente, a manutenção da penhora efetivada pelo Juízo
a quo
, “
apenas abatendo-se o valor a título do benefício e do respectivo salário do mês corrente em que se efetuou o bloqueio
”. Alternativamente, requer a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em conta da executada, na linha do que afirma ter sido decidido no REsp nº 1.818.716 - SC (2019/0159348-3). No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência recursal.

Liminar recursal indeferida na decisão ID nº 1294918.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 1562037).

Sem contrarrazões (certidão ID nº 1562050).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 27 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem, o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou execução de título extrajudicial em face de
AIQUIFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME, OSMAR VIEIRA FERREIRA e MARLEN CARLA COELHO
, objetivando o adimplemento de dívida que, segundo constou do último BACENJUD realizado no dia 17.08.2020, situa-se na monta de R$57.001,74 (cinquenta e sete mil e um reais e setenta e quatro centavos).

Na diligência feita pelo Juízo
a quo
, penhorou-se na conta da executada
MARLEN CARLA COELHO
a quantia de

R$ 9.481,98 (nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), todavia, após a insurgência da agravada em embargos do devedor, noticiando que a quantia constrita se trata de verba salarial impenhorável, o Juízo
a quo
levantou a restrição na decisão ora combatida.

De acordo com a agravada, na sua peça de defesa, os valores encontrados na sua conta são provenientes de seu salário no mês corrente como servidora pública municipal (ocupante do cargo de professora), da primeira parcela do décimo terceiro recebida e, ainda, de restituição do imposto de renda na quantia de R$10.576,16 (dez mil, quinhentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos).

A defesa apresentada foi acolhida pelo Magistrado
a quo
, com base na seguinte linha de raciocínio:

Às fls. 121/129 a terceira executada requereu que o valor bloqueado na sua conta fosse liberado tendo em vista a impenhorabilidade da conta bancária. Afirma que na conta em questão é depositados seu salário.

De fato, é sabido que conforme dispõe o artigo 833, inciso IV do NCPC, são absolutamente impenhoráveis
os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

In casu
, através dos documentos de fls. 130/134, verifico que a terceira demandada demonstrou de maneira satisfatória que a conta bancária bloqueada é aquela por meio da qual recebe seu salário mensal, sendo o extrato juntado absolutamente claro nesse sentido.

Irresignado com tal conclusão, o agravante sustenta que seria possível a penhora de valores encontrados na conta da executada – R$ 9.481,98 (nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) –, por se tratarem de “
sobras salariais
”, isto é, verbas que, por não serem utilizadas pela devedora, perdem sua condição de impenhoráveis.

Afirma que o valor encontrado na conta da executada já estava à sua disposição antes de ter recebido a sua remuneração de R$4.979,99 (quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) pelo exercício do cargo público municipal de professora pedagoga, o que comprova se tratar de sobra salarial.

Outrossim, cita sobras salariais apuradas também nos meses de julho e agosto de 2020, quantias estas também passíveis de serem constritas.

Com base nessas considerações, requer, liminarmente, a manutenção da penhora efetivada pelo Juízo
a quo
, “
apenas abatendo-se o valor a título do benefício e do respectivo salário do mês corrente em que se efetuou o bloqueio
”. Alternativamente, requer a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em conta da executada, na linha do que afirma ter sido decidido no REsp nº 1.818.716 - SC (2019/0159348-3). No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência recursal.

Em que pese a irresignação do recorrente, denoto, de plano, que a tese central debatida no agravo de instrumento – possibilidade de penhora de “sobras salariais” – sequer foi debatida na origem, de modo que seu enfrentamento pela primeira vez, em grau recursal, resultaria em supressão de instância.

Mas não é só. As verbas encontradas e penhoradas na conta da agravada são, conforme comprovam os documentos que acompanham a peça recursal, provenientes de salário, primeira parcela de décimo terceiro e restituição de imposto de renda.

Sobre o tema, o c. STJ, à luz da sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73), assentou que "
a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos,
salários
, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010).

Esse entendimento foi, inclusive, mantido por aquele Superior Tribunal com o advento do CPC de 2015, o qual reproduziu, em seu artigo 833, inciso IV, a regra mencionada alhures (art. 649, inciso IV, do CPC/73), para determinar a impenhorabilidade dos valores de natureza vencimental,
ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e para o pagamento de qualquer outra
dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado
forem superiores a 50
salários
mínimos mensais (§ 2º)
, vejamos:

Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Considerando que a quantia perseguida pelo agravante não tem natureza alimentar, tampouco supera rendimentos mensais, pela agravada, de 50 (cinquenta salários-mínimos), mostra-se acertada a decisão recorrida.

A simples identificação de que determinados valores ficaram paralisados na conta da executada não permite concluir que são sobras passíveis de constrição, pois, pelo histórico da execução, que desde o ano de 2005 persegue sem sucesso valores dos executados, a quantia penhorada, que não é grande (R$ 9.481,98), somente foi encontrada em conta porque se tratou de mês em que a executada recebeu a primeira parcela do décimo terceiro e, ainda, a restituição do imposto de renda, verbas estas que, até prova em contrário, auxiliam na manutenção da sua subsistência.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. VERBAS ALIMENTARES.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na espécie, os autos cuidam de cumprimento de sentença em ação de execução de título extrajudicial que tramita há 20 anos, não se tratando de cobrança de caráter alimentar, sendo que a conta bancária em que se deu o bloqueio judicial recebe apenas valores de caráter alimentício, que não apresenta sobras e que se destina ao custeio de pessoa idosa de mais de 80 anos de idade, sem notícia de hipótese excepcional que permita a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatória para alterar as conclusões do aresto recorrido e passar a adotar as alegações da parte recorrente no sentido de ausência de provas no tocante ao objetivo da conta bancária, à existência de sobras penhoráveis, à necessidade da parte recorrente do valor integral por ela recebido para seu sustento; ao depósito de pensão da filha curatelada na conta da mãe ora recorrida. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1851594/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Outrossim, já definiu o c. STJ: “
[...] A Primeira Seção desta Corte entende que, ainda que a quantia constrita se trate de sobra do benefício de aposentadoria, esses valores permanecem protegidos pela regra da impenhorabilidade, sobretudo quando sua soma for inferior a quarenta salários-mínimos. [...]
”. (AgInt no AgInt no AREsp 935.156/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA VENCIMENTAL – SOBRAS DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As verbas encontradas e penhoradas na conta da agravada são, conforme comprovam os documentos que acompanham a peça recursal, provenientes de salário, primeira parcela de décimo terceiro e restituição de imposto de renda.

2.
Sobre o tema, o c. STJ, à luz da sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73), assentou que "
a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos,
salários
, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010).

3.
Esse entendimento foi mantido por aquele Superior Tribunal com o advento do CPC de 2015, o qual reproduziu, em seu artigo 833, inciso IV, a regra mencionada alhures (art. 649, inciso IV, do CPC/73), para determinar a impenhorabilidade dos valores de natureza vencimental, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e para o pagamento de qualquer outra
dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50
salários
mínimos mensais (§ 2º). No caso, considerando que a quantia perseguida pelo agravante não tem natureza alimentar, tampouco supera rendimentos mensais, pela agravada, de 50 (cinquenta salários-mínimos), mostra-se acertada a decisão recorrida.

4.
A simples identificação de que determinados valores ficaram paralisados na conta da executada não permite concluir que são sobras passíveis de constrição, pois, pelo histórico da execução, que desde o ano de 2005 persegue sem sucesso valores dos executados, a quantia penhorada, que não é grande (R$ 9.481,98), somente foi encontrada em conta porque se tratou de mês em que a executada recebeu a primeira parcela do décimo terceiro e, ainda, a restituição do imposto de renda, verbas estas que, até prova em contrário, auxiliam na manutenção da sua subsistência. Outrossim, já definiu o c. STJ: “
[...] A Primeira Seção desta Corte entende que, ainda que a quantia constrita se trate de sobra do benefício de aposentadoria, esses valores permanecem protegidos pela regra da impenhorabilidade, sobretudo quando sua soma for inferior a quarenta salários-mínimos. [...]
”. (AgInt no AgInt no AREsp 935.156/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.